Tribunal: STF
Processo: ARE 1311985
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, assim ementado (eDOC 16, p. 1-3):
    “APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTES UNIVERSITÁRIAS. CONTROVÉRSIA ACERCA DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DA INSALUBRIDADE. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DA GRATIFICAÇÃO NO PERCENTUAL DE 20% SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO DAS SERVIDORAS E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DEVIDAS NO PERÍODO EM QUE FOI UTILIZADA OUTRA BASE DE CÁLCULO, COM REFLEXO NO 13º SALÁRIO E NAS FÉRIAS, LIMITADOS AO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. 
    ALUSÃO AO NECESSÁRIO SOBRESTAMENTO DO FEITO ATÉ JULGAMENTO DO INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA - TEMA 11 - PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. NÃO ACOLHIDO. INCIDENTE QUE VERSA SOBRE A DEFINIÇÃO DA BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE AOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS INTEGRANTES DA CARREIRA DO MAGISTÉRIO SUPERIOR, NÃO SE APLICANDO AO CASO EM VERTENTE. LEI ESTADUAL Nº 11.713/97, ARTIGOS 3º E 29. 
    INSURGÊNCIA DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR NO FEITO. AUSÊNCIA DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO POR PARTE DAS AUTORAS. IMPROCEDENTE. O INGRESSO EM JUÍZO NÃO PRESCINDE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ARTIGO 5º, INCISO XXXV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 
    ALEGAÇÃO DE ESTAR CONFIGURADA A PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO POIS TRANSCORRIDO O LAPSO DE CINCO ANOS PARA O AJUIZAMENTO DA DEMANDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI ESTADUAL Nº 15.050/06. NÃO VERIFICADA. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. SÚMULA Nº 85 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUTORAS QUE PLEITEARAM APENAS AS PARCELAS APURADAS ATÉ O LIMITE DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 
    ARGUMENTAÇÃO DE NÃO TER HAVIDO O RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO QUANTO AS PARCELAS ANTERIORES AO QUINQUÊNIO PRECEDENTE AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA REPELIDAS. NÃO HOUVE REQUERIMENTO DAS AUTORAS QUANTO ÀS PARCELAS ATINGIDAS PELA PRESCRIÇÃO, NÃO HAVENDO DE SER RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO NESTE SENTIDO. ARTIGO 141 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. 
    DENUNCIAÇÃO DA LIDE AO ESTADO DO PARANÁ. PEDIDO NÃO ACOLHIDO. A REQUERIDA É UMA AUTARQUIA, ENTIDADE INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA, POSSUINDO AUTONOMIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA E PERSONALIDADE JURÍDICA PRÓPRIA. LEGITIMIDADE PARA RESPONDER EM JUÍZO. 
    REFERÊNCIA DE QUE SERIA ILEGAL A SISTEMÁTICA DE CÁLCULO ADOTADA PELO JUÍZO A QUO. AFIRMAÇÃO DE QUE DEVE SER APLICADA A LEI ESTADUAL Nº 10.692/93 (QUE ALTEROU A LEI ESTADUAL Nº 6.174/70), QUE ADOTA A BASE DE CÁLCULO DO VENCIMENTO INICIAL DA TABELA DO QUADRO GERAL DO ESTADO NÃO CONDIZENTE. A LEI Nº 11.713/97 (ALTERADA PELA LEI Nº 15.050/06), É POSTERIOR E ESPECIAL, DEVENDO SER APLICADA AO CASO. DETERMINADA A BASE DE CÁLCULO DA GRATIFICAÇÃO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO. ARTIGO 29, INCISO IV, § 5º, DA LEI Nº 11.713/97. 
    ALUSÃO A ATRIBUIÇÃO DO EFEITO EX NUNC, CASO SEJA RECONHECIDA A APLICAÇÃO DA LEI Nº 11.713/97, DE MODO QUE NÃO REMANESÇA O DIREITO DAS REQUERENTES EM RECEBER O PAGAMENTO DE VALORES RETROATIVOS. NÃO ACOLHIMENTO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. NO PERÍODO DE RECEBIMENTO PLEITEADO, A LEI Nº 15.050/06 (QUE ALTEROU A LEI Nº 11.713/97) JÁ ESTAVA VIGENTE. AUTORAS QUE DETINHAM O DIREITO À PERCEPÇÃO DAS VERBAS POSTULADAS. 
    INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL QUE AUTORIZE O PAGAMENTO DE REFLEXOS DA GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE SOBRE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIOS NÃO CARACTERIZADA. INTEGRAM A REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR O DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, AS FÉRIAS E EVENTUAIS LICENÇAS, REFLEXOS QUE DEVEM SER MANTIDOS. ARTIGO 34, INCISOS IV E X DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO PARANÁ. 
    AFIRMAÇÃO DE QUE O JUIZ A QUO NÃO DEFERIU O PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DOS VALORES JÁ PAGOS À TÍTULO DE GRATIFICAÇÃO DE INSALUBRIDADE. NÃO VERIFICADO. EM SEDE DE SENTENÇA, O JUÍZO A QUO DEFINIU QUE DEVERIAM SER COMPENSADOS DO TOTAL OS VALORES JÁ PAGOS PELA UNIVERSIDADE. 
    NECESSIDADE DE MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DO CÁLCULO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AFIRMAÇÃO DE QUE A CORREÇÃO DEVE SER REALIZADA POR MEIO DO INPC ATÉ O VIGOR DA LEI 11.960/09; APÓS AOS JUROS E À CORREÇÃO DEVE SER APLICADO O ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97 ATÉ O EFETIVO PAGAMENTO. NÃO PROCEDENTE. INADIMPLEMENTO QUE OCORREU APÓS O VIGOR DA LEI Nº 11.960/09. CORREÇÃO MONETÁRIA QUE DEVE SER REALIZADA PELO IPCA-E, INCIDINDO A PARTIR DAS DATAS EM QUE DEVERIA TER SIDO EFETUADO O PAGAMENTO. CÁLCULO DE JUROS DE MORA CONFORME O ARTIGO 1º-F DA LEI Nº 9.494/97, DEVENDO TER POR TERMO INICIAL A CITAÇÃO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPETITIVO Nº 1.492.221/PR PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 
    NEGADO O PROVIMENTO AO APELO. 
    SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao artigo 37 da Constituição Federal. Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 20, p. 8-9):
    “O cerne da insurgência da recorrente, desde sua contestação, reside no pedido do requerente de aplicação do dispositivo legal constante no art. 29, inciso IV, § 5º da Lei n. 11.713/1997, com redação alterada conferida pela Lei n. 17.382/2012, abaixo transcrito:
    “Art. 29. A estrutura remuneratória da Carreira Técnica Universitária será composta de: (Redação dada pela Lei 17382 de 06/12/2012) 
    (...) 
    IV - vantagens atribuídas no desempenho do cargo e função, sobre o vencimento básico, em atividades ou locais definidos por Lei , para funcionários lotados em unidades em que se apliquem tais vantagens, conforme estabelece legislação estadual específica. (Redação dada pela Lei 17382 de 06/12/2012) 
    (...) 
    § 5º. As demais vantagens que compõem a remuneração serão calculadas exclusivamente sobre o vencimento básico, ficando vedada a concessão de qualquer outra não prevista nesta Lei. (Redação dada pela Lei 17382 de 06/12/2012) ” (grifos nossos) 
    Note-se que no inciso “IV” não consta a expressão “gratificação de insalubridade”, ora, se o legislador quisesse declarar que a gratificação prevista no art. 29, inciso IV, sob a expressão “vantagens atribuídas no desempenho do cargo e função, sobre o vencimento básico, em atividades ou locais definidos por Lei” abrangesse a gratificação de insalubridade, o teria escrito, contudo não o fez, NÃO está expressamente disposto na lei que a gratificação ali contida se trata de gratificação de insalubridade. 
    O mencionado dispositivo legal não se reportou a “gratificação de insalubridade”, não se podendo extrair, por mera interpretação sistemática e integrativa, a extensão de abrangência da norma inserta no “art. 29, inciso IV, § 5º da Lei n. 11.713/1997, com redação alterada conferida pela Lei n. 17.382/2012 ”, para cálculo da gratificação de insalubridade, posto que, se assim o quisesse, o legislador o teria feito no próprio dispositivo. 
    Deveras, se o legislador estadual quisesse estabelecer que “a gratificação de insalubridade” fosse calculada na forma prevista art. 29, inciso IV, § 5º da Lei n. 11.713/1997, com redação alterada conferida pela Lei n. 17.382/2012, tê-lo-ia feito de forma expressa escrita na lei constando “gratificação de insalubridade” ao invés de constar “vantagens atribuídas no desempenho do cargo e função, sobre o vencimento básico, em atividades ou locais definidos por Lei”. Destarte, não cabe ao julgador ampliar a aplicação da lei, mormente diante de nítido silêncio eloquente do Estado.” 
    A 1ª Presidência do TJ/PR inadmitiu o recurso extraordinário em virtude de incidir na hipótese as Súmulas 280, 282 e 636 do STF (eDOC 24).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 16, p. 16-17):
    “As Autoras fazem jus ao pagamento da gratificação de insalubridade tendo como base o vencimento básico do regime de trabalho, previsto pela Lei nº 11.713/97. Explico. 
    A hermenêutica do direito brasileiro, amparada pela interpretação sistemática do ordenamento, adota critérios para solucionar a compatibilidade de leis que coexistem num mesmo universo jurídico, estabelecidos no Artigo 2º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro.
    (…)
    Nesse sentido, ainda que preveja a Lei nº 10.692/93 (que modificou a Lei nº 6.174/70) a gratificação aos servidores do Estado do Paraná que exerçam atividades em condições de insalubridade com base no vencimento inicial da tabela do Quadro Geral do Estado, verifica-se que a Lei nº 11.713/97 (que foi alterada pela Lei nº 15.050/06), além de ser posterior à primeira, trata especificamente das carreiras do pessoal docente e técnico-administrativo das instituições de Ensino Superior do Estado do Paraná, adotando providências, inclusive, acerca da gratificação de insalubridade a que fazem jus, revelando-se diploma legal especial. Eis o que determina a referida Lei nº 11.713/97: 
    Art. 29. A estrutura remuneratória da Carreira Técnica Universitária será composta de: 
    (...) 
    IV - vantagens atribuídas no desempenho do cargo e função, sobre o vencimento básico, em atividades ou locais definidos por Lei, para funcionários lotados em unidades em que se apliquem tais vantagens, conforme estabelece legislação estadual específica. 
    (...) 
    § 5º. As demais vantagens que compõem a remuneração serão calculadas exclusivamente sobre o vencimento básico, ficando vedada a concessão de qualquer outra não prevista nesta Lei. – grifos nossos. 
    (…)
    Restando claro, portanto, que a Lei nº 11.713/97 é diploma legal posterior e especial em relação à Lei nº 10.692/93, no presente caso deve incidir a primeira norma, de modo que a gratificação de insalubridade deve ser apurada com base no vencimento básico do regime de trabalho, não se verificando qualquer ofensa ao Princípio da Legalidade.” 
    No que se refere à questão relativa à possibilidade de recebimento do adicional de insalubridade por servidores públicos estaduais, esta Corte já assentou, em diversos julgados, que a matéria depende da análise da legislação local e do contexto fático-probatório dos autos. Nesse sentido, vejam-se acórdãos de ambas as Turmas desta Corte: 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AGENTE PENITENCIÁRIO. SUBSÍDIO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI ESTADUAL Nº 14.188/2012. 1. A presente causa foi decidida com base na análise de legislação infraconstitucional e dos fatos e prova constantes nos autos. Incidência das Súmulas 280 e 279/STF. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (ARE 1.040.544-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 23.6.2017).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL ESTADUAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 873.749-AgR-segundo, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 24.8.2015). 
    Da mesma forma, quanto à base de cálculo do aludido adicional de insalubridade, o Tribunal a quo decidiu essencialmente com base nos elementos probatórios dos autos e na interpretação da legislação ordinária pertinente (Leis Estaduais 6.174/70, 10.692/93, 11.713/97 e 15.050/06), o que torna inviável a apreciação do apelo extremo, em virtude da vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Adicional de periculosidade. Base de cálculo. Agentes penitenciários. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação local e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois houve compensação dos honorários advocatícios.” (ARE 1.003.846-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 5.5.2017). 
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DE SUBSÍDIO. SÚMULAS 279 E 280/STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Hipótese em que, para dissentir da conclusão do Tribunal de origem, seriam imprescindíveis a análise da legislação infraconstitucional aplicada ao caso e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário (Lei estadual nº 6.772/2006). Incidem, no caso, as Súmulas 279 e 280/STF. 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art.1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 952.222-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25.10.2016). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos dos arts. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do RISTF.
    Publique-se. 
    Brasília, 19 de maio de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente